Tribunal: TJSP
Processo: 2078191-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO FECHADO – ILUMINAÇÃO DAS VIAS INTERNAS E CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO CONSUMIDA INTRAMUROS – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 5o, § 1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO FECHADO – ILUMINAÇÃO DAS VIAS INTERNAS E CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO CONSUMIDA INTRAMUROS – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 5o, § 1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.